Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701728-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KATIUSCIA ZANELLI DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora